Tribunal: TJMT
Processo: 1001917-10.2021.8.11.0005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001917-10.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALTER TRABACHIN JUNIOR - CPF: 688.975.881-15 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), PRIME SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 17.710.907/0001-47 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ANÁLISE COM O MÉRITO - CONTRATO ORIGINAL SEM ASSINATURA – ADITIVO EM QUE SE RATIFICA O AJUSTE INICIAL E ESCRITURA PÚBLICA QUE CONVALIDAM A AVENÇA – EXEQUIBILIDADE VERIFICADA – CESSÃO DE CRÉDITO – CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO DEVEDOR – REGULARIIDADE – EXCESSO NA EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É cabível julgamento antecipado da lide se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado da lide.

“.. Os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida.”

(AgInt no AREsp 1.328.488/PA).

Nada há a se opor à cessão de crédito da qual o devedor teve ciência e até mesmo a ela anuiu.

Não há excesso na execução se o valor confessado e cobrado é expressivamente menor do que o previsto contratualmente com os acréscimos da inadimplência.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação do embargante nas custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, sem que tivesse sequer sido intimado para se manifestar a respeito das provas que pretendia produzir.

No mérito, defende que o título não tem os requisitos necessário para ser executado, já que se trata de Aditivo de Contrato de Compra e Venda, em que este não tem assinatura nem do comprador (apelante) e nem de duas testemunhas.

Argui que houve cessão de crédito de forma irregular e alega a existência de excesso de execução.

Pede o provimento do Recurso para que seja declarada a inexequibilidade do referido Aditivo e a extinção da Execução.

Contrarrazões no Id n.

120020519.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, sem que tivesse sequer sido intimado para se manifestar a respeito das provas que pretendia produzir, no entanto, o que diz pretender atestar (excesso na execução) poderia ter sido demonstrado já na propositura da Ação, com demonstrativo de cálculo e não o fez, no entanto, como ela se confunde com o mérito, será com ela analisado.

Conforme orientação do STJ,
“ao julgador é lícita a determinação de produção de provas ex officio sempre que o conjunto probatório mostrar-se contraditório, confuso ou incompleto e puder a prova a ser produzida influir na formação de sua convicção. - Resta configurado o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de provas”
. (REsp 406.862/MG, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 07/04/2003).

Por outro lado, sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve realizar o julgamento antecipado da lide, principalmente porque o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal dispõe que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que
“os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias”
. (AgRg no Resp nº 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

E, neste caso, as provas contidas nos autos são suficientes para esse convencimento, dispensando-se a dilação probatória.

Nesse sentido, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – SEGURO DE VIDA – INDENIZAÇÃO PAGA EM PROPORÇÃO INFERIOR À CONTRATADA – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO – DIFERENÇA NÃO JUSTIFICADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL ARBITRADO EM QUANTIA RAZOÁVEL – HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, §11, DO CPC – APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É cabível julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado da lide.

(...).”
(AP n. 1022881-18.2018.8.11.0041, julg. 30/03/2022, DJe 04/04/2022).

Quanto aos requisitos necessários de exequibilidade do título, o autor firmou com Guaporé Agronegócios Ltda. o Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural (Id n. 63312163, da Ação de Execução n. 1001691-05.2021.8.11.0005) em que se comprometia a pagar R$ 10.000.000,00, sendo uma entrada de R$ 1.000.000,00 mais em três parcelas, duas de 2.000.000,00 e uma de 5.000.000,00.

Contudo, desse montante, deixou de quitar R$ 2.000.000,00 e foi entabulado o Aditivo (Id n. 63312164 da Ação de Execução n. 1001691-05.2021.8.11.0005), em que o negócio jurídico foi ratificado, foi dada a quitação dos R$ 8.000.000,00 pagos e o referido débito foi reconhecido ajustando-o para ser quitado por

R$ 2.669.000,00.

Nesse mesmo Aditivo, o apelante (comprador) anuiu a cessão do crédito (R$ 2.669.000,00) para a Prime Securitizadora S.A., ora apelada e exequente.

Embora no contrato original não tenha assinatura do comprador/apelante e nem de duas testemunhas, no Aditivo, em que reconhece a dívida que está efetivamente sendo executada, consta sua assinatura e de duas testemunhas.

E mais, além da mencionada ratificação, sua existência e condições está registrada na Escritura Pública de Id n. 63312176, também da Execução supramencionada, onde há assinatura do apelante/comprador/executado e, em nenhum momento ele nega a existência da avença original ou seus termos.

Portanto, não há nenhuma vício que invalide a exequibilidade do título, já que
“em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida.”

(AgInt no AREsp 1.328.488/PA, AgInt no AREsp 1.438.399/PR, REsp 1849542/DF).

Quanto à cessão do crédito, conforme acima mencionado, o apelante não pode negar ciência desse ato, já que constou tanto no Aditivo como na Escritura Pública, ambos documentos referendados por ele, nos quais consta expressamente não apenas sua ciência, como sua concordância expressa com essa transferência, como se vê:

“
CLÁUSULA QUARTA: DA CESSÃO DO CRÉDITO:
A PROMITENTE VENDEDDORA, com a expressa anuência do PROMISSÁRIO COMPRADOR, cede e transfere os direitos creditórios do Contrato de Compra e Venda de Imóvel, descritos na cláusula terceira acima, à Cessionária PRIME SECURITIZADORA S.A.”

Dessa maneira, cumprida a exigência do art. 290 do Código Civil –
“A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada;
mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita
”
, nada macula esse ato.

A propósito, desta Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCESSÃO PROCESSUAL – CESSÃO DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO – DESNECESSÁRIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – EFICÁCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA SEM NOTIFICAÇÃO AO CEDIDO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DÍVIDA E PROMOÇÃO DE ATOS NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO/REALIZAÇÃO DO CRÉDITO.

REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO FUNDO CESSIONÁRIO – CRÉDITO CEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S.A MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o §1º, III, do art. 778, do CPC, o cessionário pode promover a execução, ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos.

A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido) que não precisa consentir com a transmissão (art. 778, §2º, do CPC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da desnecessidade de notificação do devedor quando este possui conhecimento da existência da cessão de crédito.”
(AI n. 1024502-08.2020.8.11.0000, julg. 10/03/2021, DJe 17/05/2021).

A demonstração do alegado excesso na execução compete ao embargante (quem alega) e deveria ter sido ao menos com início de prova ter sido realizado na propositura dos Embargos do Devedor, apontando o valor que entende ser efetivamente devido, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Ademais, o contrato original previa, em caso de inadimplência, a cobrança de multa de 10% sobre o valor do contrato em caso de inadimplência, o que, somado ao montante devido elevaria a dívida à R$ 3.000.000,00, valor muito superior ao ajustado no Aditivo, ou seja, não se verifica nenhum excesso capaz de tornar inexigível o título.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro a verba honorária de 15%
para 20% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022